Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701113-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: MATEUS ALMEIDA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e tutela de urgência, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Amarante do Maranhão/MA. Em suas razões, em suma, o agravante sustenta que a decisão incorre em erro grave ao declinar de ofício da competência, uma vez que o consumidor pode ajuizar a demanda em foto diverso de seu domicílio, bem como porque a Súmula 33 do STJ veda a declaração de incompetência relativa de ofício pelo juiz. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo para evitar a remessa dos autos para outra Comarca até julgamento final do agravo. Preparo regular (ID 70238796). É o relatório. DECIDO. Discute-se a competência para processar o julgar o feito distribuído ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em que se pretende a revisão de contrato firmado entre as partes, nulidade de cláusulas, repetição de indébito e outras questões. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Conheço, pois, do recurso. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.” A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33). Há exceções que não se enquadram na súmula supracitada, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame. A demanda sob exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). No caso, o consumidor é autor da ação e a petição inicial indica que o fornecedor tem sede em Brasília. A teor do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, “É competente o foro: III - do lugar: 1) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;”. A ação foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília, de modo que, a princípio, é possível afastar a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Ademais, consoante a Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.” Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar e julgar o feito. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o juízo de origem, da 13a Vara Cível de Brasília. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Brasília/DF, 27 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r